Tribunal: TJES
Processo: 0004795-04.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004795-04.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DOS SANTOS QUARESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004795-04.2016.8.08.0030

APELANTE: MAYCON DOS SANTOS QUARESMA

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO - ES20602-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E VILIPÊNDIO A CADÁVER. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e de vilipêndio a cadáver, em concurso material. O apelante pleiteia a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, requerendo a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, o afastamento das qualificadoras e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu o
animus necandi
e as qualificadoras do homicídio, é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório; (iii) determinar se a compensação entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante do meio cruel na dosimetria da pena é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, cabível somente quando o veredito se dissocia integralmente das provas colhidas, em respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

A decisão condenatória não se revela arbitrária, mas representa uma opção legítima dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, devidamente alicerçada em provas periciais e testemunhais, além da própria confissão do réu.

O
animus necandi
resta evidenciado pela extrema violência dos atos, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestou a morte por "hemorragia cervical maciça" decorrente de 26 perfurações por instrumento pérfuro-cortante, além de um disparo de arma de fogo. A tese de ausência de dolo homicida é incompatível com a brutalidade empregada.

A confissão do apelante, na qual admite ter desferido múltiplos golpes de faca na vítima já caída para assegurar o resultado morte, por temer vingança futura, confirma a intenção de matar e descaracteriza a tese de legítima defesa.

A qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal) encontra respaldo objetivo no laudo pericial, que descreve a multiplicidade de perfurações, o esgorjamento, a evisceração e a mutilação do órgão genital da vítima, atos que impuseram sofrimento atroz e desnecessário.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal) ampara-se no depoimento testemunhal, que relata o uso de dissimulação pelo réu para atrair a vítima a uma emboscada sob o pretexto de irem caçar, surpreendendo-a e inviabilizando qualquer reação.

A dosimetria da pena não merece reparo, pois o magistrado sentenciante, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, promoveu a devida compensação com a agravante do meio cruel. Tal compensação é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de confissão qualificada, na qual o réu, apesar de admitir a autoria, invoca tese de excludente de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de veredito do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão não encontra amparo em nenhum elemento probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

O
animus necandi
se evidencia pela brutalidade dos atos executórios, como a reiteração de golpes de faca contra a vítima já caída, especialmente quando o próprio agente confessa que agiu para assegurar o resultado morte.

A qualificadora do meio cruel resta configurada pela imposição de sofrimento atroz e desnecessário, demonstrado pela multiplicidade de lesões, evisceração e mutilação.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa caracteriza-se pela dissimulação, quando o agente atrai a vítima para uma emboscada sob falso pretexto, surpreendendo-a.

É legítima a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do meio cruel quando se trata de confissão qualificada, na qual o réu admite o fato, mas alega excludente de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República: art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”. Código Penal: art. 61, inciso II, alínea "d"; art. 65, inciso III, alínea "d"; art. 67; art. 69; art. 121, § 2º, incisos III e IV; art. 212. Código de Processo Penal: art. 593, inciso III, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 213; STJ,
AgRg no HC n. 817.929/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.;
AREsp n. 2.994.386/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004795-04.2016.8.08.0030

APELANTE: MAYCON DOS SANTOS QUARESMA

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO - ES20602-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
d
e recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MAYCON DOS SANTOS QUARESMA

em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juíz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares – Tribunal do Júri (ID 15118349), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos III e IV, e no art. 212, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 11661969), o apelante requer a anulação da r. Sentença, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, a necessidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, alegando ausência de
animus necandi
. Pugna, ainda, pelo afastamento das qualificadoras e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 15118355), pugnando-se pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer ministerial (ID 15661969).

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 21 de abril de 2015, à noite, na estrada que liga o Bairro Bebedouro ao distrito de Regência, zona rural de Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, e agindo com
animus necandi
, ceifou a vida da vítima Arlindo Vitor Vieira, mediante disparo de arma de fogo (espingarda do tipo "chumbeira"), além de diversos golpes de arma branca (faca). Ademais, o denunciado vilipendiou o cadáver, ao extrair suas vísceras e seu órgão genital, decepando-o e o colocando em sua boca.

Consta, ainda, que o crime foi cometido com emprego de meio cruel, uma vez que a vítima apresentava 26 (vinte e seis) perfurações de instrumento pérfuro-cortante, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que, atraída pelo imputado, foi surpreendida pelos disparos antes que pudesse esboçar qualquer reação.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado em concurso material com o crime de vilipêndio a cadáver.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta, em sua tese principal, que o veredito foi manifestamente contrário às provas dos autos, porquanto não restou demonstrado o
animus necandi
, pugnando pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, bem como pelo afastamento das qualificadoras.

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto
impug
nado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento
jurisprudencial
referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios
coligidos
nos autos.

Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Após detida apreciação dos elementos de prova, reputo que os argumentos defensivos não prosperam.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 24504901), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 39) e pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (Laudo nº 8.552/2015), os quais atestam, de forma inconteste, a morte da vítima Arlindo Vitor Vieira em decorrência de "hemorragia cervical maciça" por ação de instrumento pérfuro-cortante.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à autoria
e ao elemento subjetivo do tipo, o
an
imus necandi
, que a defesa reputa não provados, ao passo que a acusação, cuja tese foi acolhida pelos jurados, a considera demonstrada pelo conjunto probatório.

No caso em apreço, a decisão condenatória não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim uma opção legítima dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, a qual se encontra devidamente alicerçada em um conjunto coeso e convergente de provas.

A tese de ausência de dolo homicida é frontalmente contrariada pelas provas periciais e pela própria confissão do réu.

O Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (nº 8.552/2015) descreve uma cena de extrema violência, com a constatação de múltiplas feridas pérfuro-incisas e incisas pelo corpo, evisceração na região abdominal, esgorjamento e amputação do pênis, que foi encontrado no interior da boca do cadáver.

A dinâmica do evento, reconstruída pela perícia, aponta que a vítima foi inicialmente atingida por um tiro de arma de fogo e, já caída, foi alvo de múltiplos golpes de instrumento pérfuro-cortante. Tal brutalidade, por si só, evidencia a alta intensidade do dolo, sendo incompatível com a mera intenção de lesionar.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório na fase policial (fls. 69/70), confessou ter efetuado um disparo de espingarda contra a vítima e, após esta cair ao chão, apossou-se da faca que ela portava e "efetuou vários golpes em seu corpo", afirmando que "decidiu também esfaqueá-lo por temer que ele ficasse vivo e depois tentasse matar o declarante".

Em seu interrogatório em juízo, admitiu ter sido o autor tanto do disparo de arma de fogo quanto dos múltiplos golpes de faca que vitimaram Arlindo Vitor Vieira. Narrou que, no dia dos fatos, após ter sido convidado pela vítima para “caçar”, esta teria tentado abusar sexualmente dele, momento em que, de posse da arma, efetuou um disparo em sua direção. Ato contínuo, e aqui reside um ponto nevrálgico que fragiliza a tese de excludente de ilicitude, o réu afirmou que,
com medo de que a vítima sobrevivesse e atentasse contra sua vida posteriormente
, passou a desferir os golpes de faca.

Tal justificativa, apresentada pelo próprio acusado, evidencia que a reiteração dos golpes não ocorreu para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, mas sim para assegurar a consumação do resultado morte, o que, em si, caracteriza o dolo homicida. A ação de esfaquear a vítima já caída e neutralizada pelo disparo, por temor de uma vingança futura, desnatura a legítima defesa e confirma o
animus necandi
.

Nesse diapasão, a confissão judicial do apelante encontra ressonância e é corroborada, em seus detalhes cruciais, pelo depoimento coeso e harmônico prestado pela testemunha de identidade não revelada nº 009/15, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Perante a autoridade policial, a referida testemunha relatou a arrogância do réu após o crime, elemento que denota a ausência de arrependimento e a assunção da autoria com um senso de justificação própria:

"Que, tomou conhecimento por comentários que o autor da morte de ARLINDO foi um rapaz de nome MAYCON DOS SANTOS QUARESMA, Vulgo "CABELO", cuja pessoa estava se vangloriando e dizendo que havia matado ARLINDO com um tiro nas costas e também com uma faca, cuja arma branca usou para cortar a barriga, o pescoço e decepar o pênis de ARLINDO, tirando o referido pênis colocando-o na boca da vítima; Que, MAYCON andou comentando que matou ARLINDO porque este, era pedófilo e estuprador; Que, MAYCON chegou a comentar que matou e não estava arrependido, pois, se precisasse faria de novo" .

Ademais, em juízo, a mesma testemunha confirmou a narrativa de que o apelante havia atraído a vítima para o local do crime sob um pretexto dissimulado, o que se alinha à qualificadora reconhecida e contradiz a versão de um encontro fortuito que teria desencadeado para a legítima defesa:

"[...] que quem matou a vítima foi o acusado; que ficou sabendo dos fatos em razão de que no mesmo dia o acusado ligou para a vítima antes dela ser assassinada; que ligou na mesma noite para matar a vítima; que não sabe a razão do acusado ter ligado para a vítima, mas que estava apressando a vítima para encontrá-lo; que presenciou a ligação; que a vítima colocou o telefone no viva voz no momento em que o acusado o ligou; que o acusado ligou para vítima o chamando para caçar no local em que pegavam bananas" .

Destarte, o que se tem não é uma condenação baseada em meras conjecturas, mas em um conjunto probatório sólido, no qual a confissão judicial do réu quanto aos atos executórios é fortalecida por um depoimento testemunhal que a contextualiza, apontando para a premeditação e para a ausência de uma situação que configurasse a excludente de ilicitude. A opção dos jurados pela tese acusatória, portanto, não se mostra arbitrária, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa.

Da mesma forma, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença encontram respaldo probatório.

A qualificadora do
meio cruel
(art. 121, § 2º, III, CP) está objetivamente demonstrada pelo Laudo Pericial, que atestou a existência de 26 perfurações, esgorjamento, evisceração e a mutilação do órgão genital da vítima, atos que, inequivocamente, impuseram sofrimento atroz e desnecessário, extrapolando a normalidade do tipo penal.

A qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, CP) encontra amparo no depoimento da testemunha de identidade não revelada 009/15, que, em juízo, afirmou ter presenciado o acusado ligar para a vítima na noite do crime, "chamando para caçar". Tal relato evidencia a dissimulação empregada pelo réu para atrair a vítima a uma emboscada, surpreendendo-a e inviabilizando qualquer chance de defesa, o que foi corroborado pela própria dinâmica do evento, onde a vítima foi alvejada pelas costas.

Ademais, ressalto que o
princípio
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, não tem o condão de sobrepor-se à soberania do veredicto quando a decisão condenatória encontra amparo em vertente probatória sólida.

Portanto, a escolha dos jurados pela tese acusatória de homicídio duplamente qualificado não se mostra arbitrária, nem desprovida de suporte probatório, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa.

Por fim, no que tange à dosimetria, a defesa alega que a atenuante da confissão não foi considerada.

Contudo, da análise da sentença (ID 18167), verifica-se que o magistrado sentenciante reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), mas, na segunda fase, promoveu a sua compensação com a agravante do meio cruel (art. 61, II, "d", do CP),
tratando-se de qualificadora excedente, corretamente empregada como agravante (AgRg no HC n. 817.929/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.).

Observo que, na hipótese, não se poderia alegar que a confissão espontânea devesse preponderar sobre a agravante de caráter subjetivo, nos termos do art. 67, do Código Penal, tendo em vista que a confissão do réu foi qualificada, na medida em que sustentou a tese de legítima defesa
e de homicídio privilegiado
.

Assim, trata-se de hipótese em que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça admite a adoção de fração redutora inferior (AREsp n. 2.994.386/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.),
mostrando-se adequada a compensação realizada pelo juízo sentenciante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurs
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)